Tribunal: CARF
Processo: 13642.000440/2007-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13642.000440/2007-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.524 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
JOAO BATISTA DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS
A dedução de despesas médicas está sujeita a comprovação pelo contribuinte,
mediante apresentação de documentos inidôneos. No caso de ausência de
intimação para comprovação do efetivo pagamento, devem ser admitidos
recibos emitidos pelo profissional médico, desde que preencham os requisitos
estabelecidos em lei

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em dar provimento parcial ao recurso, para
restaurar as despesas com o profissional médico José Eugênio Noujeimi, afastando a glosa no
valor de R$1.000,00 uma vez que a quantia restante permaneceu sem comprovações.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 12 de novembro de 2007, ano-
calendário 2003, exercício 2004, a título de IRPF, da qual exige-se do Recorrente o valor de R$
4.030,40 de imposto de renda suplementar, acrescido de multa de ofício e demais consectários
legais, diante de omissão de rendimentos tributáveis no valor de crédito apurado em R$
53.253,89, dedução indevida de despesas médicas que totaliza R$ 6.600,00, rendimentos
indevidamente considerados como moléstia grave e dedução indevida com despesa de instrução
no valor de R$ 3.996,00.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13642.000440/2007-38
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.524 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13642.000440/2007-38

Devidamente notificado, o Recorrente apresentou impugnação alegando, em
síntese:
a) a retificação da DIRPF/2004 foi realizada em face de documento de
órgãos oficiais que atestam o contribuinte ser isento do imposto de
renda a partir de 01/02/2003;
b) há erro de digitação na retificação da declaração, devendo ser R$
24.708,22 ou invés de R$ 30.013,53 na parte de deduções declaradas;
c) solicita considerar os dados relatados e, no caso de exigência de
imposto, que se desconsiderem a multa e juros de mora;
d) solicita também que o valor de R$ 1.043,41 que consta na notificação
de lançamento não seja restituído, amas sim deduzido no caso de
exigência do pagamento do imposto.

O Recorrente instrui à impugnação os seguintes documentos: (i)
documento de isenção de IR sobre proventos de aposentadoria (fl. 07); (ii) laudo médico
pericial (fl. 08); (iii) recibo médico ( fl.11); (iv) comprovante de rendimento (fl. 12); (v)
documento de identificação (fl. 20 e 21).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente,
a 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Juiz de Fora,
proferiu o acórdão no 09-28.419 – 4a Turma da DRJ/JFA, considerando procedente em
parte a impugnação, por entender, em síntese, que não há provas suficientes de despesas
médicas e de instrução.
Dessa forma, todas as glosas referentes a despesas médicas foram mantidas
conforme o que se verifica do quadro colacionado abaixo:
Profissional Médico
Valor Glosado
Resultado DRJ
José Eugenio Noujeimi
R$ 1.000,00
Glosa Mantida
Rosa Maria Marinho
R$ 200,00
Glosa Mantida
Terezinha Cerqueira
R$ 200,00
Glosa Mantida
Hospital Espírita José Luiz
R$ 3.850,00
Glosa Mantida
Instituto Renascimento
R$ 1.350,00
Glosa Mantida

Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso
voluntário à este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais alegando, em síntese
higidez das despesas médicas com o profissional José Eugênio Noujeimi e requerendo o
parcelamento dos débitos remanescentes.

É a síntese do necessário.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.524 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13642.000440/2007-38

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Conforme descrito linhas acima, a notificação de lançamento baseia-se em três
infrações quais sejam: 1) dedução indevida com despesa de instrução; 2) dedução indevida com
despesas médicas e 3) rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia
grave.
No entanto, em sede recursal o Recorrente limita-se a pleitear o reconhecimento
das despesas com o profissional médico José Eugênio Noujeimi (R$ 1.000,00) e o deferimento
de parcelamento do débito remanescente. Para facilitar a compreensão das razões de fato e de
direito que motivam o presente voto, passo a analisar, isoladamente, os argumentos do
Recorrente.
Despesas médicas
A dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF está disciplinada no
artigo 8o, da Lei 9.250/95 in verbis.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
Portanto, é direito do contribuinte deduzir da base de cálculo do IRPF as despesas
com profissionais médicos nos termos do art. 8o, inciso II, “a”, da Lei 9.250/95, transcrita acima.
Ocorre que, como é curial, as referidas despesas estão sujeitas a comprovação, sendo dever do
contribuinte guardar tais comprovantes enquanto estiver em curso os prazos decadencial e
prescricional.
A respeito dessa comprovação, o artigo 8o, § 2o, inciso III, da mesma lei,
estabelece que:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.524 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13642.000440/2007-38

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação
do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
- CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Em que pese o fato de não ser o recibo emitido por profissional médico prova
absoluta da efetiva despesa nota-se que não houve, por parte do Agente Fiscal, a requisição para
apresentação de comprovantes do efetivo pagamento.
Conforme ao que se verifica do acórdão a quo, a despesa com o profissional José
Eugênio Noujeimi teve sua glosa mantida com base no entendimento de que o recibo
apresentado não identificava o beneficiário da prestação.
Relativamente à identificação do beneficiário da prestação do serviço médico, é
conhecido o posicionamento da Receita Federal do Brasil manifestado através da Solução de
Consulta Interna no 23 – COSIT, no sentido de que diante da ausência de identificação do serviço
médico prestado, pode-se presumir que este foi o próprio contribuinte. Veja-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
DESPESAS MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante
documentação hábil e idônea.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado
ter sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do
beneficiário do serviço, podese presumir que esse foi o próprio
contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem
constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do
contribuinte, sem a especificação do beneficiário do serviço no
comprovante, essa informação poderá ser prestada por outros meios de
prova, inclusive por declaração do profissional ou da empresa emissora
do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de Processo Civil
(CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e
§ 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II
e III.
Assim, o fato de que o recibo juntado na folha 11 apresenta identificação do
beneficiário, sendo motivo suficiente para afastar a glosa. Ademais disso, nota-se que o conjunto
probatório demonstra a prestação dos serviços, sendo possível inclusive verificar o objeto da
prestação no mesmo documento.
Parcelamento de débitos
Por fim, requer o Recorrente que seja deferido o parcelamento dos débitos, objeto
do presente processo administrativo, para que o pagamento seja “diluído no máximo de
prestações permitidas pelas suas normas”.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.524 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13642.000440/2007-38

Ocorre que não cabe a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais proceder
à análise do pedido de parcelamento de débitos em sede de Recurso Voluntário. Observa-se
contudo que, caso seja de interesse do contribuinte, este deve procurar a Delegacia da Receita
Federal de origem para obter informações sobre os parcelamentos vigentes.
Dessa forma, não há como reconhecer o direito ao parcelamento invocado pelo
Recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito dar-lhe
parcial provimento para restaurar as despesas com o profissional médico José Eugênio Noujeimi,
afastando a glosa no valor de R$1.000,00 uma vez que a quantia restante permaneceu sem
comprovações.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital